Tribunal: TJES
Processo: 5012503-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012503-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. FINANCIAMENTO VINCULADO (CDC SAÚDE). CONTRATOS COLIGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. REVELIA DA CLÍNICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE CONTAMINA O CONTRATO ACESSÓRIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO DE SAÚDE ESSENCIAL. PREJUÍZO À AUTOESTIMA E À ATIVIDADE PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para rescindir contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento vinculado, com restituição de valores e condenação solidária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço odontológico, bem como a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo.
Contratos de financiamento e de prestação de serviços odontológicos coligados, firmados com finalidade específica de custeio do tratamento.
Instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).
Falha na prestação do serviço caracterizada por sucessivos cancelamentos e inadimplemento da clínica, cuja revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados.
Rescisão do contrato principal que impõe, como consequência, a resolução do contrato acessório de financiamento, com retorno ao
status quo ante
.
Dano moral configurado, diante da frustração de tratamento de saúde essencial, com repercussões na autoestima e no exercício da atividade profissional da consumidora.
Quantum
indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviços odontológicos custeados por financiamento vinculado autoriza a rescisão dos contratos coligados, impondo à instituição financeira, integrante da cadeia de consumo, responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos e pela indenização por danos morais quando configurada ofensa à dignidade e à autoestima do consumidor.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012503-59.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS:
ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, CARLA SUELEM DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. FINANCIAMENTO VINCULADO (CDC SAÚDE). CONTRATOS COLIGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. REVELIA DA CLÍNICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE CONTAMINA O CONTRATO ACESSÓRIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO DE SAÚDE ESSENCIAL. PREJUÍZO À AUTOESTIMA E À ATIVIDADE PROFISSIONAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para rescindir contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento vinculado, com restituição de valores e condenação solidária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço odontológico, bem como a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo.
Contratos de financiamento e de prestação de serviços odontológicos coligados, firmados com finalidade específica de custeio do tratamento.
Instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).
Falha na prestação do serviço caracterizada por sucessivos cancelamentos e inadimplemento da clínica, cuja revelia faz presumir verdadeiros os fatos narrados.
Rescisão do contrato principal que impõe, como consequência, a resolução do contrato acessório de financiamento, com retorno ao
status quo ante
.
Dano moral configurado, diante da frustração de tratamento de saúde essencial, com repercussões na autoestima e no exercício da atividade profissional da consumidora.
Quantum
indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviços odontológicos custeados por financiamento vinculado autoriza a rescisão dos contratos coligados, impondo à instituição financeira, integrante da cadeia de consumo, responsabilidade solidária pela restituição dos valores pagos e pela indenização por danos morais quando configurada ofensa à dignidade e à autoestima do consumidor.

RELATÓRIO

A Recorrida ajuizou a demanda narrando ter contratado, em 08/03/2024, serviços odontológicos com a Corré ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA (Ortodonto) para a realização de três implantes dentários. Para o custeio do tratamento, avaliado em R$ 7.120,00, a Recorrida celebrou,
in loco
na clínica, um contrato de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor - Saúde, CCB nº 13019000592760) junto à BV Financeira, no valor financiado de R$ 4.632,98, a ser pago em 24 parcelas de R$ 296,08 (Ids 16220600 e 16220617). A parte autora informou o pagamento de 13 parcelas até a propositura da ação, totalizando R$ 3.851,63.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que a clínica Ortodonto não cumpriu o contrato, promovendo sucessivos cancelamentos e reagendamentos dos procedimentos (14/10/2024, 22/10/2024, 03/12/2024 e 17/12/2024), culminando na frustração do tratamento. A Autora destacou, na inicial, que a ausência dos dentes lhe gerava constrangimento e impedia o pleno exercício de sua atividade profissional como promotora de vendas (Id 16219980).

Diante disso, a Recorrida pleiteou a rescisão do contrato de prestação de serviços e do financiamento, a restituição dos valores pagos (R$ 3.851,63) e indenização por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16220615):

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as requeridas
Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda.
e
Banco Votorantim S.A,
de forma solidária, a ressarcir à parte requerente o valor
R$ 3.851,63 (ID 70825315) e os demais valores pagos durante o trâmite dessa demanda
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

CONDENAR as requeridas
Ortodonto Serviços Odontológicos Ltda.
e
Banco Votorantim S.A
, de forma solidária, ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Determino a secretaria que proceda com a retificação da autuação para fazer constar no polo passivo da presente demanda a sociedade empresária
Banco Votorantim S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 59.588.111./0001-03.”

Inconformado, o Recorrente BV FINANCEIRA S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16220617), reiterando os termos da contestação. Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando a autonomia do contrato de financiamento. Pugna pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, caso mantida a rescisão, que a clínica Ortodonto seja compelida a quitar o contrato de financiamento ou devolver o valor líquido do crédito à BV. Por fim, requer o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório por dano moral.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16220621), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

O Banco Votorantim S.A. suscita, em seu recurso, a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro e não possuir relação com a prestação do serviço odontológico em si. Sustenta que o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços são negócios jurídicos autônomos e que a responsabilidade por vícios no serviço seria exclusiva da clínica.

Contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrente não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste particular.

Conforme a teoria da asserção, a legitimidade das partes é verificada em abstrato, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial, bastando que haja uma correspondência entre as partes da relação jurídica material e aquelas que figuram nos polos da demanda.

O caso em tela versa sobre um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Saúde (Id 16220600), concedido com a finalidade específica de custear o tratamento odontológico junto à clínica Ortodonto. A narrativa inicial, corroborada pela ficha odontológica (Id 16220584), indica que a Autora foi informada da possibilidade de financiamento dentro da própria agência da Ortodonto e que o pagamento seria realizado via BV Financeira (Id 16219980).

Essa vinculação entre o contrato de financiamento e o contrato de prestação de serviços insere a instituição financeira na cadeia de consumo, tornando-a solidariamente responsável por eventuais vícios ou inexecução do serviço principal, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, todos do CDC.

Portanto, a instituição financeira, ao participar ativamente da disponibilização do crédito para a aquisição de um serviço específico, integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, possui legitimidade passiva para responder pelos pleitos formulados pela consumidora, incluindo a rescisão contratual e os danos dela decorrentes.

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

II) Do mérito recursal

O Recorrente sustenta a autonomia do contrato de financiamento (CCB) e pleiteia a manutenção de sua validade e exigibilidade, mesmo diante da rescisão do contrato de serviços odontológicos.

No entanto, o pleito não prospera. Isso porque, o contrato de financiamento foi firmado com a finalidade única e específica de custear o tratamento odontológico, sendo, portanto, coligado ao contrato de prestação de serviços. A falha no cumprimento do contrato principal, evidente pela ausência de prestação do serviço e pela revelia da clínica Ortodonto, contamina o contrato acessório de financiamento.

A clínica Ortodonto, embora regularmente citada (Id 16220605), não compareceu à audiência nem apresentou defesa, sendo-lhe decretada a revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em decorrência, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Autora: a contratação dos implantes e o inadimplemento da Ortodonto por meio de cancelamentos sucessivos e injustificados (Id 16219982).

A presunção de veracidade dos fatos imputados à Corré Ortodonto (falha na prestação do serviço) torna incontroverso o inadimplemento contratual.

Diante da natureza coligada e interdependente dos negócios jurídicos, a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos, em virtude do inadimplemento por parte da prestadora (Ortodonto), impõe, como consequência lógica e jurídica, a resolução do contrato de mútuo que lhe era vinculado.

Assim, correta a sentença ao declarar a rescisão do contrato de financiamento e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores pagos pela consumidora até a propositura da ação (R$ 3.851,63).

O Recorrente pleiteou, ainda, seja a clínica Ortodonto compelida a assumir a quitação ou devolver o valor líquido do crédito.

No entanto, é inviável a apreciação do pedido contraposto apresentado pelo Banco, pois a pessoa jurídica não pode ser autora no Juizado Especial Cível (art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95), não estando autorizada, assim, a formular pedido contraposto, o qual deve ser pleiteado em ação autônoma.

Outrossim, não merece prosperar o pedido contraposto em face do corréu, por falta de previsão legal. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – DÉBITOS COBRADOS DIRETAMENTE AO AUTOR –
PEDIDO CONTRAPOSTO EM FACE DO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DADOS DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1021479-29.2022.8 .26.0562 Santos, Relator.: Frederico dos Santos Messias, Data de Julgamento: 19/07/2023, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 19/07/2023) [destaquei]

Por fim, observo que o Recorrente postulou o afastamento da condenação por danos morais, sob a alegação de inexistência de ato ilícito de sua parte e de que o ocorrido configuraria mero dissabor. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 3.000,00.

A tese de ausência de ato ilícito por parte do Recorrente é afastada pelo reconhecimento de sua responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e pela falha do serviço, que é o nexo causal do dano. A responsabilidade do Recorrente, neste contexto consumerista, é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

No tocante à configuração do dano moral, a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano decorrente de um simples descumprimento contratual. A Recorrida contratou um serviço de saúde essencial, consistente na realização de três implantes dentários, buscando não apenas a saúde bucal, mas também a recuperação de sua autoestima e a capacidade de exercer plenamente sua profissão de promotora de vendas, que exige contato e aparência adequados, conforme explicitado na inicial (Id 16219980).

Os sucessivos cancelamentos de procedimentos por parte da clínica, o longo período de espera (o contrato é de março de 2024, a ação é de junho de 2025, e o tratamento tinha estimativa de 12 a 18 meses, Id 16220584), e a frustração de uma expectativa ligada diretamente à saúde, à estética e à vida profissional, configuram lesão aos direitos da personalidade.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato e da ofensa à dignidade da consumidora. Ter a autoestima afetada e ser impedida de exercer a atividade laborativa com plenitude, em razão da falha reiterada do fornecedor, configura um constrangimento que exige a devida compensação.

No que tange ao
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00), entendo que a quantia fixada pelo Juízo
a quo
se mostra prudente, razoável e proporcional. O valor cumpre a dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o sofrimento da vítima, sem promover seu enriquecimento ilícito, e impor um caráter pedagógico à conduta do ofensor, desestimulando a reiteração de práticas lesivas. Considerando o porte econômico das Requeridas e a extensão do prejuízo experimentado pela Recorrida, o montante fixado não é excessivo e deve ser mantido, rechaçando-se o pleito de redução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)